Tribunal: TJMT
Processo: 1019275-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1019275-03.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Priscilla Cella Rodrigues
Agravado: Daniel Benedito da Silva – Tabelião do Cartório do 3o Ofício de Cuiabá/MT.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada, interposto por Priscilla Cella Rodrigues, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1030431-59.2021.811.0041, impetrado contra ato praticado pelo Tabelião do Cartório do 3o Ofício de Cuiabá, Daniel Benedito da Silva, indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial, consubstanciado na determinação para que a autoridade coatora emita certidão de registro civil em inteiro teor, conforme solicitado, bem como proceda com o envio postal, via Sedex, para o endereço indicado na solicitação.
A agravante relata, em breve síntese, que impetrou mandado de segurança, objetivando a obtenção de certidão em inteiro teor de Registro Civil, a ser encaminhada via postal, tendo em vista a negativa do Cartório do 3o Ofício de Cuiabá em proceder com o envio do documento pelos Correios.
Sustenta que a decisão interlocutória recorrida não merece prosperar, posto que a prova documental que instruiu o mandado de segurança evidencia a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pretendida, uma vez que ficou demonstrado o risco da demora e a verossimilhança das alegações.
Narra que, desde o dia 26 de julho do corrente ano, busca obter junto à serventia extrajudicial a certidão em inteiro teor do Registro Civil de Rafaela Piovezan Bedin, visando a regularização do registro civil desta em Estado estrangeiro.
Enfatiza que o agravado, em contrariedade às leis e ao Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, decidiu não mais enviar certidões de registro civil pelos Correios, permitindo apenas a retirada na própria serventia.
Sustenta, também, que a autoridade coatora não observou o prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 19 da Lei no 6.015/1973, para que a certidão seja lavrada, posto que, mesmo após o decurso de 121 (cento e vinte um) dias, o pedido efetuado ao cartório não fora atendido.
Pontua que a “demora dos Agravados, bem como a do Juízo a quo em dar andamento ao processo, é ilegal e imoral. A lei bem determina prazo para a expedição de certidão de registro civil porque documento de exercício de personalidade, que não pode ser retardado por inércia ou ineficiência a autoridade coatora.”
Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, tendo em vista o inequívoco direito da impetrante, realçando, ainda, que o pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano aos agravados.
Pautada nestes fundamentos, postula pelo deferimento da antecipação de tutela no presente recurso, para que seja determinado ao impetrado que emita a certidão em inteiro teor, com o seu envio por Sedex. No mérito, roga pelo provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão vergastada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” [Destaquei].
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ouparcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
Convém destacar, também, que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial, além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.
Infere-se, a partir do aludido dispositivo, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, o que exige prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vislumbro, a princípio, a presença de fundamentos jurídicos relevantes, bem como a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, aptos a autorizar a concessão da medida liminar pleiteada.
Inicialmente, verifica-se que, na origem, a agravante impetrou mandado de segurança, noticiando que, no dia 26/07/2021, requereu, via e-mail, ao Cartório do 3o Ofício de Cuiabá/MT, uma certidão de registro civil a ser enviada por correio para a cidade de Curitiba/PR, tendo sido, na ocasião, informada pela atendente que a solicitação poderia ser efetuada via CRC, CEI-Anoreg/MT ou, ainda, de forma presencial.
Narra a impetrante que, diante das opções dadas, efetuou a solicitação via CEI-Anoreg/MT, sendo que, após o decurso do prazo de 7 (sete) dias, contatou novamente a serventia, oportunidade na qual foi informada que o Cartório não realizava envio de certidões pelo Correio.
Enfatiza que a solicitação efetuada via CEI-Anoreg/MT gerou uma guia de pagamento no valor de R$ 45,57 (quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), a qual fora paga. Em seguida, fora emitida uma certidão em breve relato, sendo mais uma vez informada que o Cartório não efetuava o envio do documento por e-mail.
Salienta que a negativa da autoridade coatora é ilegal e descabida, posto que contrária às normas legais, enfatizando, ainda, que a certidão de Registro Civil, na forma solicitada, mostra-se necessária para regularizar o registro da menor perante Estado estrangeiro, tendo em vista a nacionalidade estrangeira de seu genitor.
Nesse aspecto, verifico que o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial, aprovado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso em 29 de dezembro de 2020, ao dispor sobre os serviços notariais e de registro, disciplina, no seu artigo 62, as formas de disponibilização de certidões.
De acordo com o mencionado dispositivo, as certidões serão fornecidas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação, estabelecendo, ainda, que os pedidos de certidão por via postal, devem ser obrigatoriamente atendidos, após o pagamento das despesas postais e as diligências para postagem pelo solicitante.
Com efeito, eis o teor do artigo 62, §§ 1o ao 4o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial:
“Art. 62. As certidões serão fornecidas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do pedido (art. 19 da Lei n. 6.015/1973).
§ 1o As despesas postais, as diligências e os emolumentos em decorrência da emissão de certidões referentes aos pedidos realizados por intermédio de via postal ou telegráfica, da Central Eletrônica de Integração e Informação dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso - CEI/MT ou de correio eletrônico deverão ser satisfatoriamente adimplidos antes do atendimento do pleito.
§ 2o Os pedidos de certidão formulados de qualquer parte do País, por ordem judicial ou a pedido do Ministério Público, da Defensoria Pública e de outros órgãos públicos, serão atendidos, e as certidões fornecidas independem de pagamento de emolumentos, sendo tais atos ressarcidos pelo Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais - FCRCPN, devendo o solicitante satisfazer somente as despesas postais.
§ 3o Os pedidos de certidão por via postal, telegráfica, bancária ou correio eletrônico serão obrigatoriamente atendidos depois que satisfeitas as despesas postais (com Sedex ou Aviso de Recebimento - AR) e as diligências para postagem, bem como recolhidas as taxas e os emolumentos devidos.
§ 4o Para a entrega da certidão no domicílio do usuário serão cobradas:
I - a tarifa do correio e de outras formas de envio, no valor estabelecido na tabela das empresas que farão o transporte;
II - a despesa despendida pela serventia para entrega do documento na empresa, o valor corresponde à alínea “a”, item 42 da Tabela E da Lei estadual n. 7.550/2001.” [Destaquei].
Dessa forma, verifica-se que, de fato, inexiste justificativa plausível para que a autoridade coatora negue o envio da certidão na forma solicitada, porquanto o Código de Normas Gerais estabelece que, havendo pedido de certidão por via postal, e desde que efetuado o pagamento prévio das devidas despesas, o atendimento da solicitação é obrigatório.
A propósito, nota-se que os atendentes do Cartório do 3o Ofício desta Capital, sem apresentar fundamentada justificativa, informaram à solicitante que o envio de documentos pelos Correios não estava sendo realizado por aquela serventia, e que para tanto seria necessário solicitar pelo CRC – Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (Ids. 64347073).
Ocorre que, na informação prestada pelo Departamento da Ouvidoria Judiciária deste Tribunal de Justiça, restou noticiado que a requerente poderia fazer a solicitação via Central Eletrônica de Informações do Estado de Mato Grosso (CEI), com possibilidade de envio dos documentos pelo Correio, na forma do artigo 62 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial (Id. 64347076 – pág. 1).
Inclusive, na referida informação, fora consignado que “via CRC não é possível a entrega dos documentos via correio, porém temos outros mecanismos que podem ser utilizados para que a certidão possa ser enviado via correio, tendo em vista que a Código de Norma ainda prevê tal procedimento.” (Id. 64347076 – pág. 1).
Por fim, numa análise dos fatos, verifico a possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja concedida a medida pleiteada, pois a negativa de envio da certidão na forma solicitada retardará, ainda mais, o procedimento de registro da menor perante Estado estrangeiro, para regularização de sua cidadania.
Assim, nesta fase de cognição sumária, entendo como presentes os pressupostos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora emita a certidão de Registro Civil em inteiro teor, conforme solicitado pela impetrante, procedendo com o envio via Correios, depois de satisfeitas as despesas postais e demais taxas devidas pela solicitante, na forma do artigo 62 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado